Tribunal: TJSP
Processo: 2219663-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de inclusão do adquirente no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Embora ocorrida a sub-rogação do adquirente nos direitos dos ora agravantes, não pode o exequente se voltar contra esta mediante simples sucessão processual. Litigância de má-fé evidenciada, haja vista a renitência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de inclusão do adquirente no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Embora ocorrida a sub-rogação do adquirente nos direitos dos ora agravantes, não pode o exequente se voltar contra esta mediante simples sucessão processual. Litigância de má-fé evidenciada, haja vista a renitência dos executados na evocação de tese já reiteradamente refutada nos autos. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219663-19.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000872533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219663-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
TEREZINHA DE SOUZA SIMÕES, JOSÉ ROBERTO FRANCO e PEDRO LUIZ
FRANCO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219663-19.2020.8.26.0000
2
1a Vara Cível da Comarca de Praia Grande/SP
Agravantes: TEREZINHA DE SOUZA SIMÕES, JOSE ROBERTO FRANCO,
PEDRO LUIS FRANCO
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIZA
MM. Juiz de Direito: Dr. EDUARDO RUIVO NICOLAU
VOTO No 27.956
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO AÇÃO DE COBRANÇA CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Pedido de inclusão do adquirente no polo
passivo da demanda. Impossibilidade. Embora ocorrida a sub-
rogação do adquirente nos direitos dos ora agravantes, não pode o
exequente se voltar contra esta mediante simples sucessão
processual. Litigância de má-fé evidenciada, haja vista a renitência
dos executados na evocação de tese já reiteradamente refutada nos
autos. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Terezinha de Souza Simões, Jose Roberto Franco e Pedro Luis
Franco, tirado de ação de cobrança de encargos condominiais contra eles
ajuizada por Condomínio Edifício Mariza. Profliga a decisão judicial que
indeferiu o pedido para a substituição do polo passivo da execução, como
também lhes aplicou multa por ato de litigância de má-fé.
Inconformados, os agravantes alegam
que em se tratando de dívida propter rem, é de rigor a inclusão do adquirente do
imóvel no polo passivo da demanda. Refutam a prática de litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219663-19.2020.8.26.0000
3

Os
recorrentes
cumpriram
as
formalidades dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição
de informações do Juízo a quo.
Não se concedeu o efeito suspensivo ao
trâmite da lide (fls. 36).
Contraminuta a fls. 39/46.
É o relatório.
Conhece-se do presente agravo de
instrumento, porquanto ele encontra encarte típico na figura do § único do art.
1.015 do CPC.1
Cuida-se de ação de cobrança de cotas
condominiais, direcionada contra os então responsáveis pela unidade em débito.
Não se nega a existência da alienação do
bem a terceiro, que o tornou proprietário da coisa, ou seja, o imóvel objeto da lide
integra o seu patrimônio. Em razão da natureza “propter rem” da obrigação de
contribuir para as despesas comuns, a princípio, a sub-rogação da relação
1 “Art. 1015: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219663-19.2020.8.26.0000
4
jurídica obrigacional implicaria a possibilidade de sucessão processual.2
Nada obstante a sub-rogação, a questão
que se apresenta reside na possibilidade, ou não, da sucessão processual já na
fase de execução.
Nesse ponto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, conquanto o proprietário
se torne obrigado ao pagamento das prestações em atraso, o reconhecimento da
dívida não dispensa a adoção da tutela específica, qual seja, a instauração de
processo de conhecimento.
E tal se dá porque ao credor fiduciário
não alcançam os efeitos da coisa julgada material (CPC, art. 506), uma vez que a
execução deve prosseguir contra aquele que figura no título executivo como
devedor.
Confira-se, nessa direção, o seguinte
pronunciamento daquela Corte Especial:
“1. É certo que, nos termos da jurisprudência da 2a Seção, a responsabilidade
pelo pagamento de cotas condominiais em atraso pode recair, em certos casos,
sobre o novo adquirente do imóvel. Todavia, aludida responsabilidade deve ser
aferida em ação de conhecimento.
2. Na presente hipótese, não se trata mais de ação de cobrança, mas da
execução de título judicial, em cujo polo passivo estava presente, tão somente,
o proprietário do imóvel na época em que houve o inadimplemento, sendo
descabido o redirecionamento da execução à Caixa Econômica Federal, em
2 NCPC, art. 109, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219663-19.2020.8.26.0000
5
virtude de adjudicação do imóvel em outra execução. Precedentes.”3
Também nesse sentido já se manifestou
esta 26a Câmara de Direito Privado, em voto de lavra do eminente Des. Renato
Sartorelli:
"AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
PELA CREDORA FIDUCIÁRIA EM FACE DA CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE - INADMISSIBILIDADE
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. Embora operada a sub-rogação na relação
jurídica de direito material, em virtude da alteração na titularidade do
domínio da unidade condominial, como decorrência da retomada do imóvel
pela credora fiduciária, CEF, não tem o condomínio a possibilidade de obter a
sucessão no plano processual, devendo, para tanto, mover ação autônoma
visando alcançar a satisfação da dívida."4
Igualmente,
está
configurada
a
protagonização de litigância de má-fé por parte dos executados (CPC, art. 80,
incs. IV, VI e VII).
Sobre o instituto, lecionam Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte
contrária. É o 'improbus litigator', que se utiliza de procedimentos escusos com
o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga
deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas
3 STJ 4a Turma AgRg no Resp no 1.370.016/PR Rel. Min. Luis Felipe Salomão J. 16/09/2014.
4 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2210461-57.2016.8.26.0000 - Rel. Des.
Renato Sartorelli J. 01/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219663-19.2020.8.26.0000
6
aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do
dever de probidade estampado no CPC 14.”5
Com efeito, o patamar arbitrado em
primeiro grau não se revela exorbitante, ao contrário, atende adequadamente aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo por que fica mantido
nesta instância recursal.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
5 NERY JR. Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil e legislação extravagante.
10a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 213, nota ao art. 17.